Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou, em concurso material, pela prática das infrações de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 - LCP) e ameaça (art. 147 do Código Penal, por duas vezes), em contexto de violência doméstica. A sentença também determinou o pagamento de compensação por danos morais à vítima. O réu pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e a exclusão da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de vias de fato e ameaça e (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de danos morais em decorrência dos crimes cometidos em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente em situações que ocorrem de forma clandestina no ambiente familiar, onde raramente há testemunhas oculares. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação. No presente caso, o depoimento da vítima está em consonância com outros elementos dos autos, demonstrando a materialidade e autoria das infrações de vias de fato e ameaça, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.
Dano moral: Em casos de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima, independentemente de prova específica do dano, uma vez que o sofrimento emocional decorrente da agressão e das ameaças é presumido. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, a compensação por danos morais visa reparar o abalo psicológico e a violação à dignidade da vítima, sendo fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor arbitrado pelo juízo de origem foi adequado à gravidade dos fatos e ao contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação.
A indenização por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica do abalo sofrido, sendo suficiente a comprovação do ilícito e o contexto de violência.

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; CP, arts. 69, 147 e 61, I e II, "f"; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, III.